Tribunal: TJMT
Processo: 0016275-13.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016275-13.2015.8.11.0003
RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTIN
RECORRIDO: RODOLFO PAULO SCHLATTER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75599951) interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67444464):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS– PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDOS NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE (COMPRA DE MAQUINÁRIO) ANOTADA NO ANVERSO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS –INDISCUTIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI – TEMA 564 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALORES EXORBITANTES – NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem que oportunizado o depoimento pessoal do recorrente(réu) ou da colheita de prova testemunhal se, apesar de instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a parte suscitante deixou de indicá-las no momento oportuno.
Ademais, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula’. (Tema 564 do STJ, julgado em recurso repetitivo).
Se apesar de o cheque que embasa a ação monitória fazer uma menção ao possível negócio subjacente (compra de maquinário agrícola) no seu anverso, à míngua de provas robustas no sentido de que a referida cártula estivesse efetivamente vinculada a um negócio jurídico, e que tal avença foi descumprida pelo portador, irrepreensível a constituição do referido documento escrito em título executivo judicial em razão da autonomia e abstração do título.
Segundo a tese paradigma orientação emanada do Tema 942 do STJ (REsp 1.556.834/SP), também firmado em sede de recurso repetitivo, ‘em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’.
Supervalorizada a verba honorária arbitrada, esta deve ser reduzida a percentual razoável, equitativa e proporcional ao labor advocatício efetivamente prestado pelo causídico”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0016275-13.2015.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 68283985), estes foram rejeitados no acórdão id 74035960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta por ALEXANDRE AUGUSTIN, em face da sentença exarada na Ação Monitória no 16275-13.2015.8.11.0003, que rejeitou os Embargos Monitórios, e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos representados pelos cheques constantes do id 64403017 - Pág. 1/2, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir da citação. A sentença ainda condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação.
O Recorrente alega violação aos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o destinatário final da prova deve ser o processo, de modo que não oportunizar à parte o direito à produção de prova implica em cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 75736481) e preparado (id 75713074).
Contrarrazões no id 78813481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Em que pese a existência de Recurso Especial repetitivo com a tese de que “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Tema 564), constata-se não ser o caso da sua aplicação no presente caso.
Com efeito, a controvérsia posta nas razões recursais refere-se exclusivamente ao suposto cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção probatória, o que evidencia a distinção perante à tese do referido paradigma.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 370 e 371 do CPC, o Recorrente alega que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória, mesmo tendo o Recorrente demonstrado a necessidade de realização da prova testemunhal e depoimento do beneficiário do cheque, como forma de comprovar suas alegações.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) como bem disse o magistrado sentenciante, o depoimento pessoal da parte autora tende a reafirmar a narrativa inicial escrita, nada podendo acrescentar para fins de reversão do juízo de procedência da pretensão monitória”. (id 67444467 - p. 2). (g.n.)
A Câmara julgadora, decidiu, ainda, com o fundamento de que o depoimento pessoal do próprio requerido e a prova testemunhal não foram requeridas pelo Recorrente no momento oportuno, operando-se a preclusão em relação a tal questão.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, a desnecessidade de depoimento pessoal do autor em razão da mera repetição do conteúdo da inicial, bem como a preclusão do direito de produção de prova testemunhal e do depoimento do requerido.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.